Tribunal: TJDFT
Processo: 0734998-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734998-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse recursal, suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões (Id. 31261919). Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora